Tribunal: TJSP
Processo: 0002396-08.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação ordinária com pedido de tutela de urgência". Alegação de existência de um contrato verbal de intermediação comercial entre o acionante e as rés. Irresignação autoral manifestada contra a r. sentença de improcedência. Pretensão de reforma e acolhimento dos pleitos da inicial. Inadmissibilidade.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. Proveito econômico

Ementa:
APELAÇÃO. "Ação ordinária com pedido de tutela de urgência". Alegação de existência de um contrato verbal de intermediação comercial entre o acionante e as rés. Irresignação autoral manifestada contra a r. sentença de improcedência. Pretensão de reforma e acolhimento dos pleitos da inicial. Inadmissibilidade.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. Proveito econômico calculado em R$ 25.933.250,00 e que deve corresponder ao valor da causa. Utilização de dados de ação referente a fatos conexos. Possibilidade no caso concreto. Incogitável a adoção da quantia de R$ 100.000,00 como estimativa. Inteligência do art. 252, incisos II e VII, § 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Corte Bandeirante.

AFASTAMENTO DA PREFACIAL NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. Ratio decidendi sucinta não significa ausência de fundamentação. Julgamento contrário aos interesses da parte não é necessariamente nulo. Tema 339 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Ausência de ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL, SUAS DISPOSIÇÕES, OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUTOR E A REMUNERAÇÃO QUE SERIA DEVIDA. Onus probandi que recai sobre o requerente/apelante quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Circunstâncias fáticas que fragilizam a narrativa autoral. Testemunhas envolvidas profissionalmente com ambas as partes. Relatos lacônicos e sem detalhes específicos do negócio jurídico imputado. Mensagens eletrônicas com negativa peremptória de prepostos das corrés. Carta convite do BTG que denota possível disputa pública entre interessados na contratação. Elementos carreados que não permitem a conclusão sobre os prontos controvertidos do saneador. Dúvida relevante e intransponível quanto à dinâmica dos fatos. Incogitável o acolhimento da pretensão deduzida na petição inicial. Regra de julgamento improcedente por falta de provas que exsurge cogente. Inteligência do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

SENTENÇA MANTIDA nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - com os acréscimos em Segundo Grau.
RECURSO DESPROVIDO.